Tribunal: TJSP
Processo: 1011793-41.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM COBRANÇA – Pretensão que visa anular a imposição das multas impostas à Autora e o recebimento de valores advindos do adimplemento do Contrato Administrativo no 076/2010, firmado com o Departamento de Água e Esgotos de Bauru – Possibilidade, em parte - Construção de interceptores de esgotos no Rio Bauru, margens direita e esquerda, compreendendo

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM COBRANÇA – Pretensão que visa anular a imposição das multas impostas à Autora e o recebimento de valores advindos do adimplemento do Contrato Administrativo no 076/2010, firmado com o Departamento de Água e Esgotos de Bauru – Possibilidade, em parte - Construção de interceptores de esgotos no Rio Bauru, margens direita e esquerda, compreendendo o emprego de equipamentos necessários, fornecimento de todos os materiais e mão de obra – Fiscalização do DAE que constatou fissuras em tubos de concreto de 2000mm de diâmetro logo após a instalação, além do desmoronamento do trecho entre os pontos de visitação 40 e 41 em razão de intensa precipitação na cidade ao final do ano de 2012 – Condicionamento do recebimento da obra à recuperação das fissuras e do trecho afetado pelas chuvas – Apuração dos fatos por meio da Sindicância no CGAD-031/2013 e do Processo Administrativo no 5.391/2013 – Detectada a má qualidade do material empregado nos tubos de 2000mm de diâmetro e o atraso para a correção dos vícios – Prazo final do contrato prorrogado para 28.11.2012 e concluída a vistoria do serviço de recuperação apenas em junho de 2014 - Imposição de multa moratória M2 e compensatória M3 (Cláusulas 7.2 e 7.3) – Elementos contidos nos autos que possibilitam o afastamento da multa compensatória M3 diante da boa-fé da construtora - Material aprovado pela empresa 'APROV Controle de Qualidade Ltda' que na época estava credenciada pela autarquia para a certificação de qualidade – Manutenção da multa moratória em razão do dever da Autora de sanar as falhas no prazo aditado – Verificada ainda a ausência de responsabilidade da construtora ao refazimento do trecho atingido pelo desvio do leito do Rio Bauru dada a imprevisibilidade do fato - Necessidade da devida contraprestação pelos serviços realizados pela requerente, sob a pena da ocorrência do enriquecimento ilícito da Administração Pública – Prova pericial contábil que demonstra a presença de saldo credor à Autora - R. Sentença reformada.

CONSECTÁRIO LEGAIS - Critérios de atualização da dívida que devem seguir o disposto em cláusula contratual – Correção monetária pelo IPCA (Cláusula 2.14) e juros de mora de acordo com os índices da poupança, observando-se os Temas 810/STF e 905/STJ. Termo inicial da correção monetária que se dá a partir do vencimento de cada parcela, enquanto os juros moratórios são devidos a partir da citação.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Reconhecimento - Despesas que deverão ser proporcionalmente repartidas entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC - VERBA HONORÁRIA - Fixação que deve levar em conta os valores apurados em fase de liquidação de sentença - O Réu pagará em prol dos patronos da Autora, bem como esta pagará em favor do Procurador da outra parte a verba fixada - Observância do disposto nos parágrafos 2o, 3o e 4o do artigo 85, do CPC - Majoração levada a efeito em observância ao disposto no parágrafo 11 do mesmo dispositivo.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011793-41.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA., é apelado DEPARTAMENTO DE AGUA E
ESGOTO DE BAURU - DAE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
2
Voto no 33.253

APELAÇÃO CÍVEL no 1011793-41.2016.8.26.0071
Comarca: BAURU
Apelante: CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA
Apelado: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE
(Juiz de Primeiro Grau: José Renato da Silva Ribeiro)
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
CUMULADA COM COBRANÇA Pretensão que visa anular
a imposição das multas impostas à Autora e o recebimento de
valores advindos do adimplemento do Contrato Administrativo
no 076/2010, firmado com o Departamento de Água e Esgotos
de Bauru
Possibilidade, em parte - Construção de
interceptores de esgotos no Rio Bauru, margens direita e
esquerda, compreendendo o emprego de equipamentos
necessários, fornecimento de todos os materiais e mão de obra
Fiscalização do DAE que constatou fissuras em tubos de
concreto de 2000mm de diâmetro logo após a instalação, além
do desmoronamento do trecho entre os pontos de visitação 40 e
41 em razão de intensa precipitação na cidade ao final do ano
de 2012
Condicionamento do recebimento da obra à
recuperação das fissuras e do trecho afetado pelas chuvas
Apuração dos fatos por meio da Sindicância no
CGAD-031/2013 e do Processo Administrativo no 5.391/2013
Detectada a má qualidade do material empregado nos tubos
de 2000mm de diâmetro e o atraso para a correção dos vícios
Prazo final do contrato prorrogado para 28.11.2012 e concluída
a vistoria do serviço de recuperação apenas em junho de 2014 -
Imposição de multa moratória M2 e compensatória M3
(Cláusulas 7.2 e 7.3) – Elementos contidos nos autos que
possibilitam o afastamento da multa compensatória M3 diante
da boa-fé da construtora - Material aprovado pela empresa
'APROV Controle de Qualidade Ltda' que na época estava
credenciada pela autarquia para a certificação de qualidade
Manutenção da multa moratória em razão do dever da Autora
de sanar as falhas no prazo aditado
Verificada ainda a
ausência de responsabilidade da construtora ao refazimento do
trecho atingido pelo desvio do leito do Rio Bauru dada a
imprevisibilidade
do
fato
-
Necessidade
da
devida
contraprestação pelos serviços realizados pela requerente, sob a
pena da ocorrência do enriquecimento ilícito da Administração
Pública Prova pericial contábil que demonstra a presença de
saldo credor à Autora - R. Sentença reformada.
CONSECTÁRIO LEGAIS - Critérios de atualização da dívida
que devem seguir o disposto em cláusula contratual Correção
monetária pelo IPCA (Cláusula 2.14) e juros de mora de acordo
com os índices da poupança, observando-se os Temas 810/STF
e 905/STJ. Termo inicial da correção monetária que se dá a
partir do vencimento de cada parcela, enquanto os juros
moratórios são devidos a partir da citação.

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
3
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA Reconhecimento - Despesas
que deverão ser proporcionalmente repartidas entre as partes,
nos termos do art. 86 do CPC - VERBA HONORÁRIA -
Fixação que deve levar em conta os valores apurados em fase
de liquidação de sentença - O Réu pagará em prol dos patronos
da Autora, bem como esta pagará em favor do Procurador da
outra parte a verba fixada - Observância do disposto nos
parágrafos 2o, 3o e 4o do artigo 85, do CPC - Majoração levada
a efeito em observância ao disposto no parágrafo 11 do mesmo
dispositivo.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
Autora contra a r. sentença de fls. 3.709/3.714, cujo relatório adoto, que
julgou improcedente a ação, condenando-a ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor atribuído à causa.
Preliminarmente, argui a nulidade da sentença em
razão da não apreciação do pedido cumulativo de recebimento de valores
indevidamente retidos após a conclusão da obra, salientando a ocorrência
de enriquecimento ilícito do recorrido. No mérito, sustenta a nulidade da
imposição da penalidade de multa, pois os serviços foram bem executados e
no prazo determinado. Explica que as fissuras encontradas nos tubos de
concreto, foram imediatamente reparadas com base na garantia da obra,
ressaltando que os materiais utilizados passavam por perícia de empresa
credenciada do Réu. Afirma ainda que a multa foi aplicada em valor
excessivo, bem como aponta a existência de saldo favorável, conforme
conclusão do laudo pericial (fls. 3.736/3.767)
Contrarrazões a fls. 3.775/3.803.
Processado o recurso, subiram os autos.
A Autora apresentou oposição ao julgamento virtual a
fls. 3.807.

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
4
É o Relatório.
Trata-se
de
ação
proposta
por
CONSTRUTORA
PASSARELLI LTDA, visando à anulação do ato administrativo que
determinou a aplicação de multa contratual, bem como a condenação do
Réu, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU DAE, ao pagamento
atualizado do montante de R$ 6.512.734,19 (seis milhões, quinhentos e
doze mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos) referente
aos serviços executados.
Alega a Autora que concluiu a totalidade do objeto
contratado, ressaltando que as fissuras detectadas nos tubos coletores de
2000mm foram devidamente reparadas com base na garantia da obra e sob
a fiscalização direta do Réu, além da imprevisibilidade da destruição do
trecho entre os poços de visitação números 40 e 41, de modo que
injustificável a falta da emissão do Termo de Recebimento da Obra e a
imputação das multas por atraso (M2) e por má qualidade dos trabalhos
executados (M3), devendo ser liberado, de forma atualizada, o restante do
crédito que possui.
A demanda foi julgada improcedente em Primeiro Grau,
daí o reclamo em tela.
A preliminar de nulidade de sentença é matéria que que
imiscui ao mérito da demanda, sendo conjuntamente analisada. E ainda que
assim não fosse, se vislumbra que o d. Magistrado entendeu correta a
retenção de valores como forma de reparação pelo atraso na obra, sem
prejuízo da aplicação de multa moratória.
No mais, verifica-se dos autos que a Construtora
Passarelli Ltda foi a vencedora da Concorrência Pública no 004/2009,
Processo no 666/2009
DAE e em agosto de 2010 firmou o Contrato no
076/2010 para a construção de interceptores de esgotos no Rio Bauru,
margens direita e esquerda, compreendendo o emprego de equipamentos

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
5
necessários, fornecimento de todos os materiais e mão de obra, e em
conformidade com o disposto em Projeto Executivo, no prazo de 12 meses
(até 18.08.2011), ao valor total de R$ 19.120.181,16 (fls. 172/203).
O contrato sofreu cinco aditamentos, com prorrogação
do seu prazo de vigência em mais de 15 meses, para 28.11.2012, e
majorado seu custo em R$ 1.308.633,28, totalizando o montante de R$
20.428.814,44 (fls. 206/208, 209/210, 211/212, 213/214 e 215/216).
Cumpre noticiar a declaração prestada pelo Réu em
15.07.2015, em resposta à requisição efetuada pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, de que o Contrato no 076/2010 totalizou o montante
de R$ 20.428.814,44, sendo pagos R$ 17.415.208,90 e retido o saldo de
R$ 3.013.605,54 (fls. 3.074/3.075).
Com efeito, como resultado da Sindicância no CGAD-031/2013 e do Processo Administrativo no
5.391/2013,
a
Construtora foi penalizada por inobservância do cronograma contratual,
bem como pela utilização de tubos de concreto em desconformidade com os
padrões e normas técnicas, sujeitando-se cumulativamente ao pagamento
das multas M2 (R$ 10.758.367,11) e M3 (R$ 24.230,56), que totalizaram
R$ 10.782.597,67. Mas por força de disposição contratual o valor ficou
limitado a R$ 2.447.286,21 para junho de 2014 (Cláusulas 7.2, 7.3 e 7.8 do
Contrato no 076/2010 fls. 2.816/2.817).
Da leitura dos documentos acostados ao feito, foram
realizadas treze medições do período de outubro de 2010 a outubro de
2011. Contudo, em agosto de 2011 e referente à 10a medição, a
fiscalização do DAE detectou fissuras nos tubos de concreto de 2000mm de
diâmetro, instalados ao longo de 1.163,81 metros de extensão (fls. 1.098),
situação que ocasionou a suspensão da continuidade dos pagamentos à
Autora até que fossem sanadas as avarias.
Neste contexto, determina o artigo 69, da Lei no
8.666/1993 que “o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover,

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
6
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados.”
De fato, não se descura que em sede de Sindicância no
CGAD-031/2013, aos 03.09.2013, a Diretora da Divisão de Planejamento
do DAE, Nucimar Dolores Borro Paes, tenha afirmado que a obra foi
executada dentro do prazo estabelecido (novembro/2011), mas destacou
que a autarquia ainda não havia recebido os serviços por conta das fissuras
e ainda em razão do desmoronamento de 26 metros de tubos causado pelas
fortes chuvas de dezembro de 2012, permanecendo a responsabilidade da
Autora para a correção dos problemas encontrados e determinada a
suspensão dos pagamentos (fls. 516/519).
Infere-se dos autos que o objeto da contratação não foi
recebido pelo DAE, pois condicionado à realização da correção dos trechos
defeituosos e avariados, situação que acarretou sucessivas prorrogações do
prazo de vigência do Contrato no 076/2010, até 28.11.2012. Assim, não se
cogita da alegação da Autora sobre a recuperação das fissuras encontradas
nos tubos de 2000mm durante a fluência do prazo de garantia de cinco
anos da obra (Cláusula 3.8.3), não se vislumbrando qualquer irregularidade
de retenção de valores até o devido conserto.
Isto porque, o Contrato no 076/10 prevê que o DAE
pode recusar objeto que não esteja dentro das normas e dos padrões
exigidos, respondendo o contratado, integralmente, pelo custo de suas
substituições tantas vezes necessárias forem e apontarem a fiscalização
(Cláusula 1.2.2).
A avença estabelece ainda que o pagamento da última
medição é efetuado somente depois do recebimento e aprovação pelo DAE
dos cadastros do objeto executado e da emissão do Termo de Recebimento
Provisório de obra (Cláusula 2.5.1), salientando que a Cláusula 2.5.2
determina que o termo de recebimento depende da correção dos vícios
apresentados.

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
7
Além disso, a Cláusula 3.2 determina que “o objeto
será recebido provisoriamente, para conferência e fiscalização de sua
qualidade e conformidade com a proposta da CONTRATADA e o presente
Contrato em até 15 (quinze) dias após comunicação escrita de sua
conclusão, pela CONTRATADA, mediante Termo circunstanciado assinado
pelo Responsável Técnico da CONTRATADA e visado pela fiscalização da
obra”, enquanto que a Cláusula 3.3 dispõe que “caso os serviços constantes
do objeto, compreendendo fornecimento de materiais e mão-de-obra, não
sejam aprovados na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de
pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo seja(m)
sanada(s) a(s) irregularidade(s).”
Dessa forma, justificada a suspensão dos pagamentos
das 10a e 13a medições pelo Réu, dada a falta do atestado de qualidade e
conformidade da execução do objeto (recebimento do objeto), por conta do
atraso para a recuperação dos vícios, situação que ensejou a aplicação da
multa moratória M2, que se mostra perfeitamente cabível à hipótese,
respaldado pelo artigo 86, da Lei no 8.666/93:
“Art. 86. O
atraso
injustificado
na
execução
do
contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no
instrumento convocatório ou no contrato.”
Cabe mencionar que o laudo técnico realizado por
perito contador a fls. 3.244/3.533, complementado por duas vezes (fls.
3.613/3.639 e 3.662/3.673), apesar de se limitar ao ponto de vista técnico
contábil, ratifica a inexistência de documento indicativo da data de entrega
provisória ou definitiva dos serviços prestados pela Apelante (fls. 3.255), a
reforçar a ocorrência da mora.
Em relação às fissuras, por meio de avaliação técnica
feita pela empresa L. A. Falcão Bauer, ficou constatada a má qualidade dos
tubos de concreto de 2000mm de diâmetro utilizados na obra (resistência à
compressão inferior ao especificado pelo projeto e o posicionamento

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
8
inadequado das armaduras, além do cisalhamento do concreto no
alinhamento da armação, gerado no momento da desforma, associado à
baixa resistência mecânica do concreto
fls. 241), de modo que a
Construtora se sujeitou à penalidade prevista na Cláusula 7.3
multa
compensatória M3.
Impende destacar que a engenheira Nucimar Dolores
Borro Paes, na Sindicância no CGAD-031/2013, declarou que foram
constatadas fissuras internas em praticamente todas as tubulações de
2000mm de diâmetro após a instalação, mas afirmou que o material era
acompanhado por laudo emitido por laboratório especializado atestando a
conformidade e qualidade do produto de acordo com as normas técnicas de
fabricação (fls. 517/518).
Nesta questão, se nota que os tubos utilizados pela
recorrente foram aprovados pela empresa 'APROV Controle de Qualidade
Ltda', a qual estava credenciada pelo DAE Bauru, para certificação da
qualidade do material, em obediência aos termos da Cláusula 4.3 do
Contrato:
“Quanto à qualidade, a CONTRATADA se obriga a
utilizar na obra, materiais aprovados pela fiscalização do DAE. Correrá por
conta da CONTRATADA, as despesas relativas a laudos técnicos e exames
em ensaios de materiais a serem empregados na obra, os quais serão
realizados em local determinado pelo DAE.”
E em que pese a 'APROV Controle de Qualidade Ltda'
tenha sido posteriormente descredenciada por força de decisão proferida na
Sindicância no CGAD-031/2013, por atestar indevidamente a aprovação da
tubulação de 2000mm, tal fato não afasta a boa-fé da recorrente por ter
recebido e utilizado o material na obra, de modo que se mostra razoável a
nulidade da imputação da multa compensatória M3, no valor de R$
24.230,56 no mês de junho de 2014.
E embora verificada a boa-fé da demandante, não fica
elidida a sua responsabilidade em corrigir com presteza as falhas

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
9
detectadas. Não obstante a majoração em mais de quinze meses do prazo
inicial para a conclusão das obras (até 28.11.2012), a Apelante concluiu a
destempo a recuperação das fissuras encontradas, fato que justifica
perfeitamente a manutenção da multa moratória aplicada.
Em relação ao desmoronamento do trecho entre os
pontos de visitação 40 e 41, causado pela descomunal precipitação ocorrida
no município em dezembro de 2012, não se vislumbra a responsabilidade
da Construtora para sua reparação, especialmente diante da
imprevisibilidade do fato, ainda que administrativamente tenha aceitado a
incumbência.
Pertinente retomar às declarações prestadas pela
engenheira Nucimar, na Sindicância no CGAD-031/2013, sobre o
desmoronamento dos 26 metros de tubos de 1,20 metros de diâmetro
instalados de 25 a 50 metros da margem do Rio Bauru que não foi cogitado
por nenhum dos engenheiros das 18 empresas que realizaram a visita
técnica do trecho. Destacou que a intensidade pluviométrica foi tanta, que a
força das águas provocou grande desvio do leito do rio, de forma a atingir e
a remover a tubulação aterrada em covas de cerca de 3,60 metros de
profundidade, evidenciando a imprevisibilidade da situação (fls. 518).
Ao final da Sindicância, importa destacar que os
próprios membros do Conselho Administrativo do DAE reconheceram que o
desbarrancamento não poderia ser previsto, por se tratar de fato da
natureza (fls. 1.108) e não verificada a hipótese de deslize de projeto ou de
execução.
Cumpre relembrar que o Réu deixou de receber a obra
contratada por conta das fissuras na tubulação de 2000mm de diâmetro,
como também pelo desmoronamento do trecho PV40-PV41. E constatada a
recuperação dos tubos, com a aprovação dos serviços pelo DAE em junho
de 2014, bem como verificada a ausência de responsabilidade da Autora ao
refazimento do trecho atingido pelo desvio do leito do Rio Bauru, se mostra
plausível considerar a emissão do Termo de Recebimento do objeto

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
10
contratado.
Observa-se ainda que o Apelado reconheceu, em sede
de contrarrazões, que a Construtora Passarelli, apesar do atraso, concluiu a
obra sem impedimentos de funcionamento (fls. 3.795), a revelar a
necessidade da devida contraprestação pelos serviços realizados, não se
justificando a retenção de todo o valor, sob a pena da ocorrência do
enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Neste contexto, elucidativa a prova pericial produzida
nos autos (fls. 3.244/3.533, complementado a fls. 3.613/3.639 e
3.662/3.673), pelo perito contador Alcione Luiz de Oliveira, que concluiu
pela existência de crédito da Autora de R$ 22.473,20 (junho/2016)
correspondente à atualização monetária “pro rata die” decorrente do
pagamento em atraso de algumas medições (fls. 3.634/3.635) e os valores
retidos atualizados totalizariam R$ 4.187.633,86 (fls. 3.671), com o
desconto de multas impostas por atraso na entrega e material em
desconformidade no montante de R$ 2.912.262,61 (fls. 3.672) e da quantia
referente ao refazimento do trecho PV40-PV41 de R$ 242.405,23,
resultando um saldo credor à Autora no valor de R$ 1.032.966,02 (fls.
3.673).
De fato, três cenários foram aventados pelo expert, e
em todos demonstrou-se a existência de saldo credor devido à Autora (fls.
3.662/3.673), exsurgindo a discussão em torno das parcelas componentes
do valor final e os consectários legais aplicáveis.
Verifica-se a existência de atraso no pagamento de boa
parte das medições, resultando em saldo credor decorrente da atualização
“pro rata die” (Cláusula 2.14 - Havendo atraso no pagamento da parcela,
desde que motivada por responsabilidade por parte do DAE, o valor da
parcela poderá ser atualizado “pro rata die” de acordo com o IPCA (Índice
de Preço ao Consumidor Amplo) do IBGE”), bem como as indevidas
retenções dos valores referentes às 10a e 13a medições. Por outro lado, o
crédito deve sofrer o desconto do montante relacionado à multa moratória

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
11
M2, já que reconhecida a nulidade da multa compensatória M3, além de
inaplicável a glosa imposta pelo refazimento do trecho PV40 e 41.
Frise-se que tais valores deverão ser devidamente
apurados em fase de liquidação de sentença, com observância aos
parâmetros aqui definidos.
Quanto aos consectários legais incidentes aos valores
devidos, o C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.178.903/DF,
pacificou o entendimento de que a correção monetária é devida em razão
do pagamento de parcelas em atraso pela Administração, ainda que silente
o contrato, observado o eventual livre acertamento entre as partes no
sentido de afastá-la.
Trata-se, assim, de mera recomposição da efetiva
desvalorização da moeda, o que afasta, desse modo, eventual
enriquecimento sem causa do recorrido.
Assim, a correção monetária é devida a contar da data
do inadimplemento pela autarquia ao pagamento das parcelas no prazo
devido, esclarecendo que em relação às 10a e 13a medições, conta-se a
partir da aprovação pelo DAE do conserto da tubulação de 2000mm,
ocorrido em junho/2014, diante da interpretação conjunta das Cláusulas
2.14, 2.15 e 2.15.1.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO -
Valores referentes à execução de obras e serviços de
esgotos
sanitários,
não
integrantes
do
contrato
celebrado - Preliminar de nulidade da sentença por
incompetência
absoluta
do
Juízo
afastada
-
A
Administração Pública deve efetuar o pagamento pelos
serviços prestados pela contratada - Vedação ao
enriquecimento ilícito - A correção monetária é devida
em todo e qualquer pagamento atrasado, mesmo
quando não há previsão no contrato - Possível é a
cobrança da correção monetária, embora tenha havido

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
12
quitação no preço, sem qualquer ressalva, haja vista
que ela em nada acresce o valor original (precedentes
do STJ) - Incidência de correção monetária e juros de
mora - A atualização monetária deve se dar pelos
Índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, com
marco inicial nos termos da Sumula 43, do STJ (...)
Recurso de apelação não provido, com observação”.
(Apelação no 1006658-22.2016.8.26.0597, Rel. Des.
Ponte Neto, j. 23/03/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança - Contratos
administrativos para recapeamento asfáltico em vias do
município - Pleito que objetiva a incidência de correção
monetária em razão do atraso no pagamento -
Sentença de improcedência - Correção monetária que
não representa qualquer acréscimo, constituindo mera
atualização do valor da moeda corroída pela inflação -
Pagamentos efetuados em atraso em que devem incidir
correção monetária, independentemente de previsão
contratual, para que seja restabelecido o equilíbrio
financeiro e evite o enriquecimento sem causa, a contar
do vencimento - Inversão dos ônus sucumbenciais para
condenar a Municipalidade ao pagamento de honorários
no patamar de 12% do valor da causa, aplicando-se a
faixa do inciso I do §3o do art. 85 do NCPC Sentença de
improcedência reformada. Recurso provido. (Apelação
no 1000489-24.2016.8.26.0369, Rel. Des. Eduardo
Gouvêa, j. 05/09/2016)
Por sua vez, os juros moratórios são devidos em razão
de preceito advindo do direito privado, aplicável supletivamente nos termos
do que estabelece o caput, do artigo 54, da Lei Federal no 8.666/93, in
verbis:
“Os contratos administrativos de que trata esta Lei,
regulam se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado”.
E tais juros são devidos a partir da citação (artigo 240,
do Código de Processo Civil).
Neste sentido:
“AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato Administrativo -

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
13
Prestação de serviços para fornecimento de conjuntos
para inalação - Ausência de impugnação ao débito -
Insurgência quanto aos consectários da mora - A
ausência de expressa previsão contratual não afasta a
incidência de correção monetária e juros de mora -
Precedentes do Col. STJ - Correção monetária que não
representa qualquer acréscimo, constituindo mera
atualização do valor da moeda corroída pela inflação -
Correção monetária devida a contar do vencimento do
termo em que cada pagamento deveria ter sido
realizado - Juros de mora que incidem a partir da
citação (art. 240, CPC) - Adequação do termo inicial
dos juros - Precedentes desta Eg. Câmara e Corte
Sentença de procedência que merece pequeno reparo -
Honorários recursais ora fixados - Recurso da Prefeitura
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1038692-68.2017.8.26.0224, Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, j. 15/04/2019).
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
MERCADORIAS.
DÍVIDA
COBRANÇA. EMPENHO. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. 1. Dívida representada por notas fiscais e
notas de empenho. Obrigação demonstrada. Valores
devidos. 2. Desorganização interna e falhas da
Administração não afastam a obrigação assumida pelo
Poder Público. Vedação ao enriquecimento sem causa.
3.
Notas
de
empenho
regularmente
emitidas
configuram títulos executivos extrajudiciais e, com mais
razão, legitimam pedido de condenação em ação de
conhecimento.
Precedentes
do
STJ.
4.
Correção
monetária devida a partir do vencimento pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça. Os juros de mora
incidem a partir da citação (art. 405 CC e art. 219
CPC). Aplicabilidade do art. 1o- F da Lei no 9.494/97,
com redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir de
sua vigência. Recurso provido, em parte”. (Apelação no
9137669-30.2009.8.26.0000,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 26/06/2013).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato
firmado entre a Municipalidade de Ribeirão Preto e a
empresa apelante. Correção monetária e juros de
mora. Incidência das Leis 9.494/97, 11.960/2009 e
12.703/2012, conforme orientação do STF sobre a
matéria. Fixação dos honorários recursais, observado
os termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Sentença
mantida. Recurso não provido.” (Apelação/Remessa
Necessária no 1001163-76.2016.8.26.0506, Rel. Des.
Djalma Lofrano Filho, j. 29/03/2017).

Apelação Cível no 1011793-41.2016.8.26.0071 - Voto no 33.253
14
Atente-se, no mais, que os critérios de correção
monetária devem seguir o disposto em cláusula contratual 2.14, qual seja,
o IPCA. E quanto aos juros de mora deverá ser observado o decidido nos
Temas no 905, do C. Superior Tribunal de Justiça, e o Tema no 810, do E.
Supremo Tribunal Federal, que os fixam pela remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Por fim, ante a reforma da r. sentença, mas verificado o
decaimento substancial da pretensão inicial, de rigor o reconhecimento da
sucumbência recíproca.
Cada parte deverá arcar com metade das custas e
despesas processuais, com a condenação do DAE ao pagamento de
honorários advocatícios aos Patronos da Autora, bem como condenado a
requerente ao pagamento da verba honorária à Procuradora do Réu, cujos
percentuais serão definidos em patamar mínimo em sede de liquidação do
julgado, nos termos do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do CPC/2015.
E em razão do parcial provimento do apelo da Autora,
majoro apenas a verba honorária devida pelo DAE em 1%, nos termos do
disposto no parágrafo 11, do artigo 85, do CPC.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para anular a multa compensatória M3 e determinar o pagamento
dos valores pela autarquia nos termos acima, mantida, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração da verba
honorária.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator